Tribunal: TJDFT
Processo: 0734010-82.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0734010-82.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: RAQUEL AYAKO WATANABE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DE GAPED/GARC - A PARTIR DA DATA DE VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO INSTITUIDORA - IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA No 10 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em se tratando de parcelas de trato sucessivo, incide a prescrição quinquenal prevista no Decreto no 20.910/32, nos termos da Súmula no 85 do Superior Tribunal de Justiça, sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não havendo de se falar em prescrição do fundo de direito. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. 2. A sentença julgou procedente o pedido inicial da parte autora/recorrida, professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF - SEE/DF, determinando (I) a incorporação da GAPED (antiga GARC) referente ao período em que a mesma atuou em cargos de comissão, compreendido entre (a) 22/03/1996 a 04/01/1999, (b) 26/03/1999 a 02/03/2000 e (c) 05/06/2003 a 28/02/2008, no total de 9,6% (nove vírgula seis por cento), percentual a ser somado ao percentual de 26,4% (vinte e seis vírgula quatro por cento), nos termos do art. 21, § 1o, I, II, III e IV, da Lei no 4.075/07, decotando da condenação as parcelas vencidas antes de julho de 2013, tendo em vista o prazo prescricional quinquenal reconhecido pelo juízo de origem, bem como (II) o pagamento retroativo da gratificação correspondente às parcelas vencidas de maio de 2017 a julho de 2018, no importe de R$ 6.541,82, além das parcelas que se vencerem no curso desta demanda até a efetiva incorporação, atualizados monetariamente. 3. Restou inconteste nos autos que a recorrida exerceu cargo de direção na unidade de ensino nos períodos de 22/03/1996 a 26/03/1999, 05/06/2003 a 04/01/1999 e 02/03/2000 a 28/02/2008, passando para a inatividade em 11/04/2017. 4. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, quando do julgamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência, aprovou a Súmula 10 sobre o tema discutido nestes autos, com o seguinte teor: Súmula 10: “A incorporação da GARC/GAPED tem como início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não retroagindo, portanto, para alcançar aqueles que a exerceram antes da lei instituidora, e não se distinguindo ativos e inativos”. UNJ 2018.00.2.007660-8, julgado em 29/11/2018. Relator Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas. 5. Na situação dos autos, como se observa, a recorrida exerceu a função de direção em período anterior à vigência da Lei no 4.075/07 (01/03/2008), motivo pelo qual não é cabível a incorporação pretendida, conforme comando da Súmula indicada, na medida em que a autora sequer teve incorporado esse direito ao seu patrimônio jurídico (inexistência de direito adquirido). 6. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para julgar improcedentes os pedidos iniciais. 7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. 2. A embargante sustenta haver omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, consistente na necessidade de suspensão da presente demanda ante a admissão de incidente de uniformização. 3. Embora a parte embargante não faça qualquer indicação, de forma clara e expressa, em relação a qual Incidente de Uniformização se refere, é de se presumir tratar-se do UNJ n. 20180020076608, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Julgamento: 29/11/2018, Publicado no DJE: 28/02/2019, que trata da matéria versada nestes autos, e cujo julgamento resultou justamente na formulação da tese aplicada pelo acórdão embargado (“I. A incorporação da GARC/GAPED é devida apenas com o início de incidência a data de vigência da legislação que incluiu a atividade da parte postulante no rol de sua concessão, não se distinguido ativos e inativos, não tendo eficácia retroativa.”), encartado no enunciado sumular n. 10, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF. 4. Portanto, revela-se absolutamente descabida a alegação de omissão, obscuridade e contradição acerca da suspensão do julgamento, na medida em que o referido UNJ já foi devidamente julgado em 29/11/2018, não havendo mais que se falar em sobrestamento dos demais processos. 5. O descabimento dos embargos de declaração é flagrante, e evidencia o intuito protelatório da parte embargante, ensejando a incidência da penalidade estabelecida § 2o, do art. 1.023 do CPC, no percentual de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, ou seja: R$ 130,84 (cento e trinta reais e oitenta e quatro centavos). 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.” A recorrente alega ofensa ao artigo 7o da Emenda Constitucional no 41 de 2003 tendo em vista que a pretensão de incorporação dos valores pagos a título de gratificação deve ser estendida àqueles aposentados, sob pena de violação aos princípios da paridade e integralidade. Argumenta a existência de repercussão geral pelo fato que o objeto da demanda ter sido julgada em incidente de uniformização de jurisprudência, nos termos do artigo 987, §1o, do CPC. Em sede de contrarrazões a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, apesar da parte recorrente ter afirmado a existência de repercussão geral da matéria discutida no processo, ela não restou configurada, tendo em vista que a simples alegação de repercussão geral é insuficiente a fundamentar o processamento do recurso extraordinário, por ser incumbência da parte interessada a sua plena e clara demonstração. Por conseguinte, não estariam preenchidos os requisitos dos artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035 do Código de Processo Civil, 322 e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal, conforme transcrição de julgado abaixo: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO RELATIVA À PRELIMINAR DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO. INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO POSTERIOR A 03.05.2007. De acordo com a orientação firmada neste Tribunal, é insuficiente a simples alegação de que a matéria em debate no recurso extraordinário tem repercussão geral. Cabe à parte recorrente demonstrar de forma expressa e clara as circunstâncias que poderiam configurar a relevância – do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico – das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. A deficiência na fundamentação inviabiliza o recurso interposto. Agravo regimental a que se nega provimento. (AI 737698 AgR, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 13/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 20-04-2012 PUBLIC 23-04-2012) Ademais, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por violado (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. De outro ponto, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão, tal como posta na lide, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a observância da Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Quanto ao pleito de fixação de honorários recursais, em sede de contrarrazões, conquanto previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Diante, impõe-se a negativa de seguimento do apelo extremo. III - Indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se. Brasília, 23 de agosto de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito